Tribunal: TJBA
Processo: 8008370-60.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008370-60.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: NEW CONSULTORIA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de execução ajuizada na qual o devedor opôs embargos à execução impugnando a exigibilidade de título executivo extrajudicial oriundo de confissão de dívida, alegando vícios nos contratos bancários anteriores que originaram o título.

2. A confissão de dívida, ainda que revestida das formalidades do art. 784, III, do CPC, não impede o exame de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, nos termos da Súmula 286 do STJ.

3. É imprescindível a apresentação dos instrumentos contratuais originários e dos extratos da conta corrente quando a dívida resulta da consolidação de múltiplos contratos bancários, a fim de garantir a verificação da liquidez e certeza do título, bem como assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de tais documentos configura cerceamento de defesa e inviabiliza o prosseguimento da execução.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008370-60.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada NEW CONSULTORIA LTDA. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .